Tribunal: TJMT
Processo: 1079658-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079658-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Loterias/Sorteio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GERVASIO JOSE DA COSTA - CPF: 353.229.181-91 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DOAÇÃO DE LOTE RESIDENCIAL. PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO. LOTEAMENTO VISTAS DO ARAGUAIA. REVOGAÇÃO DA LEI AUTORIZATIVA. PROCEDIMENTO VICIADO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. SÚMULAS 346 E 473 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a atuação da administração pública, ao revogar a legislação autorizativa da doação dos lotes no loteamento “Vistas do Araguaia”, foi consubstanciada pelo princípio da autotutela da administração pública.

2. Possibilidade do ente de anular atos viciados. Súmulas 346 e 473 do STF.

3. Situação que se traduz em mera expectativa de direitos, inexistindo direito adquirido.

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais sob o fundamento de que não há ilegalidade na atuação do Município de Alto Araguaia, pois atuou com base no princípio da autotutela da administração pública e, ainda, por se tratar de situação em que não há direito adquirido pela parte autora.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença
por não haver procedimento investigatório dos vícios que ensejaram a revogação da
Lei n. 3.625/2015
e por inexistir nulidades diante do ato jurídico perfeito, cujo resultado teria gerado situação de direito adquirido pelo recorrente.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Dispensa de remessa ao Ministério Público, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1079658-70.2023.8.11.0001

Polo Ativo

GERVASIO JOSE DA COSTA

Polo Passivo

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no direito ao recebimento de lote no loteamento denominado “Vista do Araguaia” oriundo da doação autorizada pela Lei n. 3.625/2015, cuja parte autora, ora recorrente, faz parte da relação de sorteados.

Eis trechos da sentença recorrida:

O cerne da questão é o direito da parte Requerente em receber o lote doado através legislação municipal.

O princípio da autotutela permite a Administração Pública anular os atos administrativos, sempre que eivados de ilegalidade, ou revogá-los, quando não forem mais oportunos e convenientes.

Diante da constatação de irregularidades na emissão de autorizações para ocupação de lotes mencionados, a Requerida realizou a revogação das leis que doaram as áreas aos Requerente.

A Lei n° 3.625/2015, tratada como base da inicial, restou revogada no ano de 2017, com o advento da Lei n° 3.948/2017, portanto, o que se tem é o princípio da autotutela administrativa que pode revogar os seus atos.

Nesse sentido é a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:

“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em qualquer caso, a apreciação judicial".

Ademais, a contemplação se trata somente de expectativa de direito e somente se torna adquirido com realizado o registro público e transferência da titularidade.

[...]

Em detida análise dos autos, tenho que é nula a doação efetuada em desconformidade com as exigências legais, havendo a reversão da propriedade ao Ente Público.

Portanto, inexiste direito adquirido em ter acesso aos lotes, mas, sim, mera expectativa. Não merecendo guarida o pleito da parte Requerente.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Escorreito o posicionamento adotado pelo juízo
a quo
. Explico.

A ação foi distribuída com o intuito de obter a condenação do Município de Alto Araguaia em obrigação de fazer consistente na entrega de lote referente ao loteamento “Vista do Araguaia”, cuja autorização de doação se deu mediante a Lei n. 3.625/2015.

Narra a parte autora que preencheu todos os requisitos para participar do sorteio, razão pela qual foi contemplado. Ocorre que, em 2017, houve a suspensão do procedimento administrativo sob a justificativa de que era inviável o início das obras em que fosse liberada a área pelo órgão competente.

No mesmo ano, foi revogada a Lei n. 3.625/2015 pela Lei n. 3.948/2017, que autorizou a alienação do loteamento “Vistas do Araguaia” mediante licitação como parte do programa habitacional federal “Minha Casa Minha Vida”.

Em defesa, o Município alega que foram constatadas irregularidades no procedimento administrativo oriundo da Lei n. 3.625/2015 pelo Ministério Público do Estado, o que gerou o SIMP n. 001879-031/2015 (id. 239391218), entre outros, em que se apurava os vícios no processo de doação dos lotes, razão pela qual, no dia 27/12/2016 foi encaminhada notificação para a prefeitura de Alto Araguaia para suspensão do envio de documentações aos contemplados até que fosse regularizada a distribuição das unidades.

Ainda, informa que a revogação da Lei n. 3.625/2015 foi realizada com base no princípio da autotutela, tendo o ente identificado a prolação de ato viciado e, via de consequência, o revogado.

Pois bem.

Em consulta aos autos, verifico que, de fato, houve a intervenção do Ministério Público Estadual na distribuição dos lotes sorteados por não terem sido respeitadas as etapas previstas no cronograma da Lei n. 3.625/2015, havendo a seleção dos contemplados (6a Etapa) sem que sequer fosse realizado o competente licenciamento ambiental (3a Etapa).

Embora tenha sido promulgada a lei autorizativa, milita em favor da Administração Pública, como pontuado na sentença, “o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito”.

Trata-se de matéria, inclusive, há muito já sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 346
: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473
: A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Inviável que o ente se vincule a atos viciados e, fatalmente, nulos, inexistindo hipótese de direito adquirido no caso
sub judice
, pois, ao fim e ao cabo, sequer houve transferência de propriedade para a parte recorrente, sendo mera expectativa de direitos.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANULAÇÃO DE SEUS PRÓPRIOS ATOS. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 346 E 473/STF. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.

1. Não há falar em nulidade fundada na inobservância dos arts. 165 e 458 do Código de Processo Civil, pois o acórdão proferido pela Corte a quo foi devidamente motivado, adotando fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

2. No caso dos autos, a ora recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, visando à suspensão da eficácia do Aviso de Anulação que invalidou o processo de doação de equipamentos hospitalares à impetrante, especificamente o Termo de Doação 007/2006.

3. Na hipótese examinada, não existe direito líquido e certo apto a amparar a pretensão mandamental, pois a Corte a quo, ao denegar a segurança, corretamente fundou o seu entendimento nas seguintes conclusões: a) a doação de bens públicos móveis e imóveis exige a observância obrigatória pela Administração Pública dos princípios da legalidade, motivação, finalidade e do interesse público, o que não ocorreu no caso dos autos; b) o processo administrativo de doação não atendeu aos requisitos previstos no Decreto-Lei Estadual no 17, de 01/01/79 (art. 37, § 2o) e no Decreto Estadual no 12.101/2006 (art. 24, § 5o, e art. 26), em razão da "não-caracterização dos bens doados como 'inservíveis e reaproveitáveis', condição sine qua non à alienação de bens sob aquela modalidade" e da "ausência de constatação de disponibilidade dos bens para desfazimento, o que deveria ter sido providenciada por comissão especificamente designada para tal"; c) não houve a imprescindível oitiva prévia da Procuradoria-Geral do Estado no processo de doação, prevista no Parecer PGE/PAA no 002/2006; d) ocorreu omissão de fato relevante que viciou o ato jurídico, especificamente o pedido de desligamento da entidade do Sistema Único de Saúde logo após a conclusão do processo de doação; e) a impetrante não pode ser considerada terceiro de boa-fé, pois o ato de doação viciado foi formalizado entre parte interessada e a Administração, tampouco há falar em inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do encaminhamento de ofício para manifestação da impetrante sobre a anulação do processo de doação.

4. Assim, a anulação do ato de doação decorreu da possibilidade de a Administração Pública anular os próprios autos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, conforme ocorreu na hipótese examinada, segundo dispõem as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente: "A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos"; e " A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

5. Sobre o tema, os seguintes precedentes desta Corte Superior: AgRg no REsp 671.451/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 21.9.2009; RMS 19.813/RN, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.3.2009; RMS 28.457/MT, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 16.9.2009; MS 9.406/DF, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 22.5.2006, p. 136.

6. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, com procedimento regulado pela Lei 1.533/51, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória.

7. Desprovimento do recurso ordinário.

(STJ, RMS n. 28.112/MS, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/12/2009, DJe de 2/2/2010.)

Ainda, julgados das Turmas Recursais de Mato Grosso sobre casos envolvendo o loteamento “Vistas do Araguaia”:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO A PESSOA FÍSICA – PROCEDIMENTO IRREGULAR – NULIDADE VERIFICADA - OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4o, DA LEI N.o 8666/93 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A doação de bens públicos imóveis é regulada pelo artigo 17 da Lei n.o 8.666/93, que dispõe que a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência. Considerando a irregularidade no processo de doação, a nulidade é medida impositiva.

(TJMT, N.U 1079892-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2024).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO – NULIDADE DO ATO – REVOGAÇÃO DA LEGISLAÇAO QUE REGULAMENTAVA A QUESTÃO - PRÍNCIPIO DA AUTOTUTELA – LEI MUNICIPAL POSTERIOR QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 17 DA LEI N° 8.666/93 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1079875-16.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO À DOAÇÃO DE BEM MUNICIPAL IMÓVEL – ARGUIÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E DE ATO JURÍDICO PERFEITO – INEXISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovação nos autos da existência, apenas, de expectativa de direito à uma doação, tanto é que o bem almejado ainda estava no patrimônio do município recorrido no início do corrente ano.

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1079754-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

Em que pese a alegação da parte recorrente de que não foi instaurado procedimento para verificação de irregularidades, o SIMP n. 001879-031/2015 (id. 239391218), instaurado pelo MPE, é claro quanto aos vícios constatados na atuação do ente na aplicação da Lei n. 3.625/2015.

Feitas essas considerações, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n. 12.153/09), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024